Tribunal: STF
Processo: AI 75988
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
- ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE EXECUTADO, SOB O FUNDAMENTO
DE NÃO TER FICADO CONFIGURADO O PREENCHIMENTO ABUSIVO DO CHEQUE E
POR HAVER NOS AUTOS ELEMENTOS NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE CAUSA PARA
A EMISSAO DO TÍTULO. FUNDAMENTO QUE SE ARRIMAM NA PROVA E, POR ISSO,
NÃO PODEM SER REEXAMINADOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279).
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.